Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 745. LEI DISTRITAL 1.254/1996. ALÍQUOTAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SUPERIORES ÀS DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO.
1. A suspensão de processamento dos processos pendentes, prevista no §5o do artigo 1.035 do CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (RE n. 966.177/RS).
2. A empresa prestadora de serviços de telecomunicações tem legitimidade ad causam para a ação em que pede substituição de alíquota e compensação do correlato indébito tributário do que teria sido pago a maior, a título de ICMS (art. 166, do CTN), mormente considerando que o pedido restringe-se aos valores recolhidos e não auferidos em razão da inadimplência do usuário.
3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral - Tema Paradigma 745 – fixou a tese de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"
3.1. Em proposta de modulação de efeitos da decisão, restou determinado que estes somente darão a partir do exercício financeiro de 2024, tendo o Supremo Tribunal Federal, contudo, ressalvado da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso, até o dia do início do julgamento, qual seja, 5.2.2021.
4. Impetrado o Mandado de Segurança após 5.2.2021, data do início do julgamento do RE 714139 (Tema 745), não há direito líquido e certo a amparar a pretensão de substituição de alíquota incidente sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações, com o consequente reconhecimento do indébito tributário.
5. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Segurança denegada.